Tribunal: TJBA
Processo: 8046024-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046024-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELITA NERI DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VANTAGEM POR ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE DE PARCELA INCORPORADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter o reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica com base na elevação do valor do símbolo do cargo comissionado de origem (TCE-04). Os embargantes alegam omissão quanto à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula Vinculante nº 10 do STF) e contradição entre o reconhecimento da paridade e a desvinculação da vantagem incorporada dos reajustes dos ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante nº 10 do STF; (ii) verificar se há contradição interna na decisão ao reconhecer a paridade dos impetrantes e, ao mesmo tempo, afastar a vinculação da vantagem incorporada ao reajuste dos símbolos dos cargos comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não declara a inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015, nem afasta sua incidência com base em juízo de inconstitucionalidade, razão pela qual não se configura violação à cláusula de reserva de plenário ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

O acórdão embargado limitou-se a afirmar que, da leitura da citada
lei, r
esta claro que esta preserva o direito dos servidores que já percebiam tal vantagem, mas não prevê nenhuma vinculação entre a majoração do valor dos símbolos dos servidores ativos e a atualização dos valores incorporados pelos inativos.

O j
ulgado fundamenta que a estabilidade econômica, uma vez incorporada como vantagem pessoal, desvincula-se da evolução do cargo comissionado e se submete apenas aos reajustes lineares concedidos à categoria, entendimento que possui respaldo em precedentes do STJ, STF e deste Tribunal.

A alegada contradição entre o reconhecimento da paridade e a negativa do reajuste específico da vantagem incorporada não se sustenta, vez que a decisão embargada foi clara ao consignar que não há respaldo jurídico para se estender aos proventos dos inativos os reajustes concedidos aos cargos comissionados ocupados por servidores em atividade, quando se trata de vantagem pessoal oriunda de estabilidade econômica. Trata-se de rubrica individualizada, cuja natureza é desvinculada da evolução funcional do cargo de origem, submetendo-se apenas aos reajustes lineares gerais da categoria, nos termos de entendimento pacificado na jurisprudência.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a serem supridas. As alegações dos embargantes visam, em verdade, à rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Embargos de Declaração não são cabíveis para simples prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC; contudo, para os efeitos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV e art. 97; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 753463 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.10.2013; STJ, AgRg no REsp 1.375.085/CE, rel. Min. Humberto Martins, j. 18.03.2014; TJBA, MS nº 8045281-22.2023.8.05.0000, rel. Des. Josevando Andrade, j. 17.08.2024; TJBA, AC/RN nº 8016503-56.2022.8.05.0039, rel. Des. Rosita Falcão, j. 07.05.2024; EDcl no REsp 1.263.234/TO, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8046024-95.2024.8.05.0000, em que figura como embargantes JOSELITA NERI DOS SANTOS SILVA e outros e como embargado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR